Tribunal: TJDFT
Processo: 0024918-09.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
D E S P A C H O O(a) credor(a) HOSPITAL LAGO SUL formulou pessoalmente o pedido de participação no acordo direto Edital n. 01/2020 (id 21193284) intime-se o credor para, no prazo de 5 dias, anexar aos autos procuração específica para realizar o acordo direto com deságio de 40%, bem como o contrato social e suas alterações. Publique-se. Intime(m)-se. Brasília,29 de dezembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto